Tribunal: TJBA
Processo: 8079661-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079661-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALERIA RODRIGUES DE MORAIS Advogado(s): NABILA PRACIANO LEAL SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NO FEITO ORIGINÁRIO. EXTINÇÃO LIMINAR SEM CITAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079661-68.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada VALERIA RODRIGUES DE MORAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.